Tribunal: TJDFT
Processo: 0705225-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM EXECUÇÃO. ALEGADA OMISSÃO POR NÃO ENFRENTAMENTO DOS TEMAS INVOCADOS EM CONTRARRAZÕES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. VÍCIO EXISTENTE. PRETENDIDA EXTENSÃO DA DECISÃO PROFERIDA EM FAVOR DO CORRÉU. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. TÓPICO RELATIVO AO RECURSO PRINCIPAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. O vício de omissão no julgado é caracterizado pela ausência de manifestação expressa do magistrado a respeito de alguma alegação ou pedido formulado pelas partes.
2. Da leitura da ementa, que está em consonância com a matéria enfrentada no acórdão, evidencia-se que, de fato, as questões deduzidas em contrarrazões pelo agravado, ora embargante, não foram apreciadas pelo colegiado, embora constem da primeira parte do voto condutor do aresto.
3. Embora não sejam as contrarrazões meio cabível de impugnação, a prescrição intercorrente é matéria de ordem pública e, ainda sendo possível, em tese, a extensão, de ofício, da decisão benéfica ao corréu, impõe-se seja sanado o vício apontado.
4. O interesse do embargante em ver o tema abordado pelo colegiado justifica-se no dissenso jurisprudencial em relação à prescrição da pretensão executória, objeto do recurso principal interposto pelo Ministério Público e que já sinaliza, nos autos, a intenção de discutir no Supremo Tribunal Federal onde a matéria está afetada no ARE 848.107/RG (tema 788).
5. Acaso prevaleça naquela Corte a tese sustentada pelo agravante/embargado, a execução penal poderá, em tese, retomar o seu curso, o que se torna prejudicial ao agravado/embargante, haja vista que, a se considerar o trânsito em julgado definitivo para ambas as partes, a prescrição da pretensão executória só ocorrerá em 19/5/2032.
6. Sob o prisma da prescrição da pretensão punitiva, tem-se que o crime foi cometido em 29/5/1999 e a denúncia recebida em 15/10/1999, muito antes da Lei n. 11.596/2007, que alterou a redação do inciso IV do art. 117 do Código Penal, que originariamente previa como causa de interrupção do prazo prescricional apenas a sentença condenatória recorrível. Após o advento da referida lei, o dispositivo passou a contemplar também o acórdão recorrível.
7. Em se tratando de regra mais gravosa, por ter estabelecido novo marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva, a Lei n. 11.596/2007 não pode retroagir para alcançar os acusados por crimes ocorridos em data anterior, motivo pelo qual o marco interruptivo é a sentença condenatória, publicada em 19/9/2003, que condenou o ora embargante como incurso no art. 159, caput, do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos de reclusão em regime integralmente fechado, não havendo que se considerar o acórdão proferido por esta Segunda Turma Criminal, em 5/7/2003, que deu parcial provimento ao recurso da defesa apenas para admitir a progressão do regime e confirmou a condenação.
8. Considerando o decurso de 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses entre a publicação da sentença condenatória (19/9/2003) e o trânsito em julgado em definitivo (20/5/2020), mostra-se incontroversa a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em virtude do implemento do prazo de 12 (doze) anos cominado no art. 109, III, do Código Penal.
9. Quanto ao pedido de extensão da decisão proferida em favor de corréu, não se vislumbra interesse recursal quanto ao ponto, por se tratar de decisão idêntica à proferida em favor do embargante e que é objeto da irresignação ministerial, ponto central do acórdão do agravo em execução ora emabrgado.
10. Sanada a omissão, impõe-se a integralização do acórdão embargado para declarar a prescrição da pretensão punitiva estatal em favor de Josafá Rodrigues Lopes nos autos da execução n. 0404117-20.2021.8.07.0015.
11. Embargos de declaração conhecidos em parte e provido.